Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734862-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Ludmila Marques Gomes Duarte e Marcela Lima de Souza Alencar em favor de Tauã Gabriel Maia de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A decisão converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da ação n. 0707851-18.2021.8.07.0010, proposta no Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O paciente encontra-se preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal. As impetrantes defendem que os requisitos para a concessão da medida liminar estão presentes. Alegam que a decisão impugnada apresenta fundamentação vaga e imprecisa, sem fornecer elementos concretos para a prisão preventiva. Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não prejudicou a colheita de provas e não deu sinais de que pretende se esquivar de eventual aplicação da lei penal. Sustentam que o risco de dano irreparável consiste na violação do direito de ir e vir. Requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus, substituindo-se a prisão por medida diversa (id 30341933). É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A petição apresentada sequer justifica a necessidade de utilização do plantão e o risco de perecimento do direito. O tempo decorrido entre a decisão e a impetração infirmam qualquer possibilidade de se alegar extrema urgência. A decisão questionada foi proferida no dia 23.10.2021. As impetrantes não ofereceram justificava para que o requerimento liminar fosse apresentado quase uma semana depois, em 29.10.2021, e em sede de plantão judicial. Registre-se que o advogado do paciente participou da audiência, Dr. Djalma Ferreira, OAB/DF n. 14.889 (processo n. 0707851-18.2021.8.07.0010, id 106744922). A decisão questionada registrou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Duas testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante n. 1.260/2021-33a DP alegam que o paciente conduziu intencionalmente o veículo em direção ao motociclista, após uma discussão na BR-060, sentido Valparaíso de Goiás ao Guará, no dia 21.10.2021, às 16h40min. O motociclista perdeu a direção, colidiu contra um poste e veio a óbito. Alegam que o paciente fugiu sem prestar socorro (processo n. 0707851-18.2021.8.07.0010, id 106641096, f. 3-4). Ambas prestaram o depoimento na condição de anonimato, por temerem sofrer algum tipo de risco. O crime imputado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos. O paciente foi apresentado ao Juiz Criminal, que avaliou a legalidade da prisão e fundamentou a decisão. A reunião desses elementos e a ausência de extrema urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há quase uma semana, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus, momento em que as alegações trazidas poderão ser devidamente avaliadas. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista